Tribunal: TJBA
Processo: 8052224-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052224-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO DO ROSARIO BITENCOURT

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO REVISIONAL. RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por Genivaldo do Rosario Bitencourt contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Banco Pan S.A., que deferiu liminar de apreensão do veículo Chevrolet/Cobalt, objeto de contrato de financiamento. O Agravante alegou a inexistência de mora legítima em razão de sentença transitada em julgado em ação revisional, que reconheceu a abusividade das taxas de juros contratuais e determinou sua substituição pelas taxas médias de mercado. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a revogação da liminar e a devolução do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se o reconhecimento judicial da abusividade dos encargos contratuais afasta a configuração da mora, impedindo a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão que defere liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem natureza urgente e produz efeitos imediatos e irreversíveis, razão pela qual admite interposição de agravo de instrumento, conforme interpretação do STJ no Tema 988.

4. A busca e apreensão depende da comprovação da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

5. A sentença transitada em julgado na ação revisional reconhece a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determina sua substituição pelas taxas médias de mercado, tornando incerto o valor da dívida e descaracterizando a mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 28 (REsp 1.061.530/RS).

6. A revogação da tutela de urgência na ação revisional, por ausência de depósitos judiciais, não constitui confissão de inadimplemento nem prejudica os efeitos da decisão de mérito, que reconheceu cláusulas abusivas.

7. A alegação de litigância de má-fé pelo Agravado, fundada em suposta omissão de parte da sentença revisional, não prospera, pois a conduta do Agravante não configura alteração maliciosa da verdade dos fatos.

8. O risco de dano irreparável em desfavor do Agravante, em razão da perda da posse do veículo, especialmente utilizado para fins de trabalho, justifica a manutenção da medida liminar que determinou a sua restituição, não se verificando periculum in mora inverso relevante.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28); STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.561.639/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052224-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GENIVALDO DO ROSARIO BITENCOURT e como Agravado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora